Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato admonitório virtual: início do cumprimento da pena. Interrupção do prazo prescricional.

1 - O contato admonitório virtual – em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, com o qual concordou, e enviados os boletos das parcelas a pagar – significa efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais, sobretudo se o apenado paga a primeira parcela do acordo.

2 – O prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme recente julgado do e. STJ que, alinhando-se ao entendimento do c. STF, pacificou o tema. E somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).

3 – Agravo não provido.